Tribunal: STF
Processo: AI 580036
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-14
Data de publicação: 2010-06-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Pressupostos
   de admissibilidade de recursos da competência de Cortes diversas. 
   Matéria infraconstitucional. Precedentes. RE-RG 598.365. 3. Agravo 
   regimental a que se nega provimento.